Tribunal: TJMT
Processo: 1007413-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007413-98.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI – EPP
AGRAVADA: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAPANEMA TRANSPORTES EIRELI – EPP, em face da AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1013515-13.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava a liberação do veículo apreendido.
Alega a Agravante que possui veículos que garante a sua existência e, um dos seus veículos, que estava arrendado para uma empresa detentora de autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, para operação de linhas interestaduais, foi apreendido por agentes da AGER, conforme Termo de Apreensão juntado no id. 125221699.
Destaca que autoridade coatora condiciona a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multa e despesas de transbordo, o que caracteriza flagrante abuso de autoridade.
Aponta que o STJ, por meio da Súmula 510, pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da apreensão para garantir o pagamento da multa e despesas da apreensão.
Cita diversas Súmulas em sua tese.
Pugna, assim, para que seja concedido o efeito suspensivo a r. decisão Agravada, e consequentemente seja deferida a liminar para que seja liberado o veículo apreendido de PLACA BDE 3I36, sem o pagamento de multa, transbordo, e demais despesas provenientes da apreensão, e que se abstenha de condicionar novas liberações dos veículos da empresa ao pagamento de multas e despesas de transbordo, em cumprimento ao que determina as Súmulas 70, 323, 547 do STF e Súmula 510 do STJ.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar, nos seguintes termos:
[...]. Sobre a medida liminar, é caso de indeferimento do pedido.
Analisando o processo, verifica-se que autoridade coatora agiu de acordo com os ditames legais, cumprindo suas funções, não sendo constatado, em sede de cognição sumária, qualquer prática de abuso de autoridade ou de poder.
[...].
Sendo assim não há indícios, em sede de cognição sumária, de que houve ilegalidade por parte da autoridade coatora.
1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, este Juízo INDEFERE o pleito liminar; [...].
Pois bem.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a empresa autuada estava operando linha de transporte de passageiro sem a autorização do órgão regulamentador (id. 125221699).
Desse modo, concluo que a Agravante/Impetrante não demonstrou a probabilidade do direito e, como consequência, a liminar não merece acolhimento.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE ÔNIBUS – VEÍCULO NÃO CADASTRADO NA AGER/MT – INFRAÇÃO – ART. 57, I, ‘C’, DA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2011 – MEDIDA LIMINAR – ABSTENÇÃO DA APREENSÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA DECISÃO – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A proibição imposta à AGER/MT, de promover a apreensão de veículos, pela prática da infração prevista no art. 57, I, ‘c’, da Lei Complementar n. 432/2011, incursiona indevidamente em uma das suas atividades típicas e acaba por suprimir seu poder fiscalizatório, além de anular o exercício do seu poder de polícia, legalmente atribuído, o que coloca em risco os usuários do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.
(N.U 1012959-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020).
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora